Tribunal: TJES
Processo: 5004843-21.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004843-21.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: SANDRA MARIA SILVA MEDEIROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004843-21.2024.8.08.0021

APELANTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:
SANDRA MARIA SILVA MEDEIROS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – RECURSO IMPROVIDO.

1. O juízo a quo
não procedeu a extinção do feito por abandono do autor (art.485, III, CPC), mas pela
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(art.485, IV, CPC) em razão da não indicação de um novo endereço da parte autora, ou manifestação quanto ao desconhecimento de um novo local.

2. Somente nas hipóteses dos incisos II e III do art.485, do CPC, deverá a parte ser intimada pessoalmente, não havendo que se falar na imprescindibilidade de tal diligência na hipótese do inciso IV (fundamento da extinção operada em sentença).

3.
In casu
, uma vez que a extinção se deu pela
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, inexiste previsão de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação de seu advogado, a quem cumpre a realização de diligência para sanar o vício apontado, como se depreende do art.321, parágrafo único, do CPC.

4.
Não
há que se falar em violação aos princípios da boa-fé, celeridade, e economia processual, uma vez que a decisão do juízo
a quo
foi coerente com o ordenamento jurídico pátrio, bem como a jurisprudência firmada por este e. TJ/ES em hipóteses semelhantes.

5. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a c. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004843-21.2024.8.08.0021

APELANTE:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:
SANDRA MARIA SILVA MEDEIROS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisá-lo, como segue.

Trata-se, na origem, de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face de
SANDRA MARIA SILVA MEDEIROS.

Após o deferimento do pedido liminar (Id. 11880638), o Oficial de Justiça dirigiu-se ao local indicado para realizar a apreensão do veículo, todavia, sem êxito, tendo em vista que o endereço não foi encontrado (Id. 11880646).

O juízo
a quo
intimou então a parte autora a fim de que, dentre outras diligências, informasse o novo endereço da parte ré, ora apelada (Id.11880644), mas a apelante manteve-se inerte (Id. 54638445).

Via de consequência, foi proferida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, IV, do CPC/2015 (Id. 11880648).

Irresignado, o apelante

interpôs esta Apelação de Id. 11880649 sustentando, em síntese, que:
I)
em observância ao princípio da boa-fé, celeridade e economia processual, o feito deverá ser remetido para a primeira instância e ter sua regular continuidade
II)
a intimação não foi válida tendo em vista que não foi realizada pessoalmente;
III)
para que fosse válida a sentença seu dispositivo deveria ser fundamentado com o inciso III. do artigo 485, do CPC, e não o inciso IV, uma vez que a extinção do feito se deu em virtude da ausência de citação.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos, entendo não assistir razão à apelante. Explico.

Da leitura atenta da sentença de Id 118806485, verifica-se que o juízo
a quo
não procedeu a extinção do feito

em razão do autor, ora apelante, não promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, (art.485, III, CPC), mas pela
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(art.485, IV, CPC), em razão da não indicação do novo endereço da parte ré, ora apelada, sendo, portanto, justificativa válida e adequada para o caso.

Nesse sentido, observe-se o seguinte excerto da sentença recorrida:

[...] Deflui-se dos elementos constantes nos autos, que a parte autora, não obstante regularmente intimada e ciente das formalidades processuais, não logrou êxito em consumar a citação da parte ré (ID 54638445).

Como cediço, a ausência de citação constitui óbice intransponível, porquanto tal ato configura pressuposto processual de índole indispensável à formação e ao desenvolvimento válido e regular da relação processual. Tal deficiência culmina inexoravelmente na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

[...] Diante do exposto,
julgo
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, face à ausência de pressuposto processual.[...]

Isso posto, tem-se que somente nas hipóteses dos incisos II e III do art.485, do CPC, deverá a parte ser intimada pessoalmente, não havendo que se falar na imprescindibilidade de tal diligência na hipótese do inciso IV – fundamento da extinção operada em sentença. Veja-se:

Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

In casu
, uma vez que a extinção se deu pela
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, inexiste previsão de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação de seu advogado, a quem cumpre a realização de diligência para sanar o vício apontado, como se depreende do art.321, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

Art. 321
- O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único: Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Isso posto, uma vez considerada válida a referida intimação (Id. 11880644)
, tem-se a plena ciência da parte e de seu advogado acerca da necessidade da indicação de novo endereço, ou ainda, manifestação quanto ao desconhecimento de um novo local, tendo a autora,
in casu
, optado por permanecer inerte.

Nesse sentido, também não há que se falar em violação aos princípios
da boa-fé, celeridade, e economia processual, uma vez que a decisão do juízo
a quo
foi coerente com o ordenamento jurídico pátrio, bem como a jurisprudência firmada por este e. TJ/ES em hipóteses semelhantes. Veja-se

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU E DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Banco Toyota do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito a ação de busca e apreensão com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A sentença considerou a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo devido à impossibilidade de citação do requerido e a não localização do veículo alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Determinar se a impossibilidade de citação do réu e a não localização do bem objeto do litígio na demanda de busca e apreensão, por inércia do autor em atender a(s) determinação(ões) judicial(is), justificam a extinção do processo sem resolução de mérito, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, é cabível quando há ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, como a falta de citação do réu, inexistindo indicação de endereço válido para localização do réu e do bem.

4. O apelante teve oportunidade para indicar novo endereço ou requerer providências adequadas para a citação do requerido e/ou localização do bem, incluindo a possibilidade de citação por edital e conversão do feito em execução, mas permaneceu inerte.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a frustração das diligências para localização do réu e do bem e a inércia do autor em providenciar os meios necessários para o desenvolvimento regular do processo ensejam a extinção do feito sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação do réu, restando frustradas todas as diligências para localização do réu e do bem, caracterizam a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, notadamente, quando o autor deixa de cumprir determinação judicial para indicar novo endereço ou requerer providências adequadas para prosseguimento da ação.

(TJ/ES. Apelação Cível nº 5000891-87.2023.8.08.0047. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 24/09/2024.) (Grifo nosso).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não fixados na origem.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.